Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716216-30.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEMERVAL ALVES DAS FLORES APELADO: MARIA DO SOCORRO FELIX DUARTE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável declaração de nulidade processual. Brasília, DF, 23 de maio de 2024 15:33:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador